Tribunal: TJPA
Processo: 0818528-28.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818528-28.2018.8.14.0301

APELANTE: IONE SOCORRO SILVA DE CARVALHO, LONDIMAR JOSE ALMEIDA DE CARVALHO, ESPÓLIO DE IONE SOCORRO SILVA DE CARVALHO, MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA, PIAZZA TOSCANA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA, PIAZZA TOSCANA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ESPÓLIO DE IONE SOCORRO SILVA DE CARVALHO, IONE SOCORRO SILVA DE CARVALHO, LONDIMAR JOSE ALMEIDA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. O QUE AS PARTES EMBARGANTES ESTÃO A FAZER É VEICULAR O SEU INCONFORMISMO COM A DECISÃO PROFERIDA, DE ACORDO COM OS SEUS PROPÓSITOS, PRETENDENDO O REEXAME DA MATÉRIA, O QUE NÃO É PERMITIDO PELO NOSSO ORDENAMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AS QUESTÕES AVENTADAS NOS AUTOS FORAM DEVIDAMENTE APRECIADAS. LOGO, A CONCLUSÃO ADOTADA NA DECISÃO ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E MOTIVADA AUSENTE QUALQUER VÍCIO QUE IMPLIQUE REFORMA OU NULIDADE DO QUE FOI DECIDIDO NA APELAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0818528-28.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA

EMBARGANTE: PIAZZA TOSCANA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ANTONIO MILEO GOMES JUNIOR E OUTRO

EMBARGADO: IONE SOCOROO SILVA DE CARVALHO E OUTRO

ADVOGADO: ALANNA CAROLINE GADELHA ALVES E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pela
MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA
e
PIAZZA TOSCANA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, inconformados com a decisão prolatada em sede de Apelação, em face de
IONE SOCORRO SILVA DE CARVALHO
e
OUTRO
.

Alega o embargante que o presente Acórdão é contraditório.

Aduz haver contradição na sentença proferida, já que a exceção do contrato não cumprido é uma medida em que ambas as partes incidiram em mora, o que não poderia caracterizar em indenização.

Informa que
considerando que referida contradição inviabilizou a correta conclusão do direito, tem-se por via de consequência, a modificação do r. Acórdão, para reconhecer a culpa exclusiva dos Embargados de forma que a devolução pelos Embargantes dos valores pagos pelos Embargados seja no percentual máximo de 75%.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento
. PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,

de

de 2024.

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, para fins de embargos de declaração, entende-se como, por contradição, quando não há concordância existente entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão. Situação que não se desponta no caso dos autos.

No caso em apreço, sobre a suposta contradição, considero improcedente, pois basta uma simples leitura da decisão embargada para se verificar que ela cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pelos oras embargantes. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

Sendo assim, os embargantes desejam, tão somente, que seja revista a decisão emanada para que então sejam atendidas suas alegações, motivadas pelo inconformismo quanto ao julgamento do agravo de instrumento.

Bem o disse, o nobre Desembargador Otávio de Abreu Portes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a respeito de tais pedidos:
“A despeito da alteração da norma de regência, o espírito dos embargos de declaração ainda permanece o mesmo que se verificava na sistemática anterior, vale dizer, não se trata de remédio processual destinado à reapreciação das questões controvertidas, mascaradas sob a pecha de suposta omissão, obscuridade ou contradição ou erro material”.

Com efeito, tenho que as questões aventadas nos autos foram devidamente apreciadas. Logo, a conclusão adotada na decisão está devidamente fundamentada e motivada ausente qualquer vício que implique reforma ou nulidade do que foi decidido na apelação.

Nesse sentido, colho o julgado da saudosa Desembargadora Edinéia Tavares:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer omissão ou contradição a ensejar a oposição dos embargos de declaração. 2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida (art. 535, do CPC/1.022 do CPC/2015). 3. Embargos de Declaração Rejeitados. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0049538-02.2013.8.14.0301, ED REJEITADOS) Rel: DESA. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Orgão Julgador - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Sessão Ordinária realizada em 23 outubro de 2018).

Portanto, não há o que se integralizar no acórdão embargado.

Sendo assim,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Dra. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024